Tribunal: TJPA
Processo: 0001599-61.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001599-61.2015.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANDIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ALÉM DO TEMPO FIXADO EM DECISÃO JUDICIAL. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. SUCESSÃO INSTITUCIONAL DA SUSIPE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de danos morais, em razão de prisão indevida do autor por mais de três meses após ordem judicial de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo, diante da alegação de que a responsabilidade seria da extinta autarquia SUSIPE; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência da referida entidade no feito; (iii) analisar se o
quantum
indenizatório fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo exigível do particular a identificação da estrutura interna da Administração Pública responsável pelo dano.

4. Ainda que à época dos fatos a SUSIPE possuísse personalidade jurídica própria, sua natureza de autarquia estadual não afasta a responsabilidade do Estado do Pará, reforçada, inclusive, pela superveniência da Lei Estadual nº 8.937/2019, que a transformou em órgão da Administração Direta (SEAP).

5. Inexistente cerceamento de defesa, uma vez que o Estado participou ativamente do processo, apresentou contestação, suscitou preliminares e se manifestou quanto à produção de provas, não havendo demonstração de prejuízo.

6. Comprovada a falha na prestação do serviço público, consubstanciada na demora injustificada no cumprimento de ordem judicial de soltura, configurando prisão indevida por mais de três meses, com dano moral, nos termos do art. 5º, LXXV, da CF.

7. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando ínfimo ou exorbitante, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de prisão além do tempo fixado em decisão judicial.

b. Não há cerceamento de defesa quando o ente público exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa, inexistindo prejuízo comprovado.

c. A manutenção indevida da prisão por descumprimento de alvará de soltura configura dano moral, sendo devido o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Consta dos autos que o autor, ora apelado, Raimundo Nonato de Oliveira Sandim, teve sua prisão preventiva revogada por decisão proferida em 17/12/2014, no âmbito do processo nº 0007592-22.2014.8.14.0008, a qual determinou sua imediata colocação em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não obstante a unidade prisional tenha tomado ciência da ordem judicial no dia seguinte (18/12/2014), o respectivo alvará de soltura somente foi efetivamente cumprido em 25/03/2015, data em que o demandante foi posto em liberdade, permanecendo indevidamente custodiado por período superior a três meses. Tal circunstância ensejou o ajuizamento da presente ação indenizatória, na qual pleiteou reparação por danos morais e materiais.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação, na qual suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade seria da então autarquia SUSIPE, e, no mérito, pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito, refutando a existência dos pressupostos da responsabilidade civil estatal.

A sentença (
ID 20778777
) afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente estatal, ao fundamento de que, com a edição da Lei Estadual nº 8.937/2019, a SUSIPE foi transformada em Secretaria de Estado (SEAP), sem personalidade jurídica própria, permanecendo o Estado do Pará como parte legítima para figurar no polo passivo.

No mérito, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, ao constatar que o autor permaneceu preso indevidamente por mais de três meses além do prazo fixado por decisão judicial que determinava sua imediata soltura, configurando falha na prestação do serviço público. Em consequência, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, ao fundamento de ausência de comprovação do exercício de atividade laboral e do efetivo prejuízo.

Em apelação (
ID 20778781
), o apelante sustenta a ocorrência de ilegitimidade passiva do Estado do Pará à época do ajuizamento da ação, uma vez que os fatos narrados decorreriam de atos praticados pela SUSIPE, então autarquia dotada de personalidade jurídica própria. Além disso, afirma que houve o cerceamento de defesa, diante da ausência de participação da SUSIPE no polo passivo e da impossibilidade de manifestação do Estado como sucessor após a edição da Lei nº 8.937/2019.

Subsidiariamente, sustenta a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil estatal ou, ao menos, a inadequação do quantum indenizatório fixado, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para patamar não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em contrarrazões (
ID 20778785
), o apelado pugna pela manutenção do julgado e não provimento do recurso.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se, de forma mais precisa, à verificação da responsabilidade civil do Estado do Pará em razão da demora injustificada no cumprimento de ordem judicial de soltura em favor do apelado, bem como à análise das alegações de suposto cerceamento de defesa suscitadas pelo ente público.

A priori, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37

(...)

§ 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a responsabilização estatal não comporta distinção entre Administração Direta e Indireta para fins de tutela do administrado, sendo inviável transferir ao particular o ônus de identificar, com precisão, o ente ou órgão interno responsável pela falha na prestação do serviço público.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo, o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

"[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é o dano. [...]
Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa
". (GRIFO).

Conforme bem delineado na sentença e reforçado pela manifestação ministerial, ainda que à época dos fatos a SUSIPE ostentasse personalidade jurídica própria, na qualidade de autarquia estadual, não há como afastar a responsabilidade do Estado do Pará, a quem incumbe responder, em última instância, pelos danos causados por seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

Trata-se, em verdade, de garantia constitucional que visa facilitar a reparação do dano, preservando a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

Ainda que os fatos tenham ocorrido anteriormente à referida alteração legislativa, a superveniência da Lei Estadual nº 8.937/2019, que transformou a SUSIPE em Secretaria de Estado (SEAP), apenas reforça a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, bem como sua responsabilidade civil pelos atos de entes da Administração Indireta, os quais recaem, em última análise, sobre a pessoa jurídica de direito público a que se vinculam, sobretudo quando há sucessão institucional.

Colaciono jurisprudência sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE CADEIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMAM A INTERFERÊNCIA DO PODER ESTATAL. REPERCUSSÃO GERAL. STF. RE 592581. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Civil Pública, cujo objeto é a condenação dos requeridos para que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, efetivem cessão do prédio onde funciona a carceragem para a Superintendência do Sistema Penal; além de designar um Diretor para assumir as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do Centro de Detenção de Tailândia; instale o Sistema INFOPEN; forneça uma viatura com motorista para que fique a disposição do Centro de Detenção de Tailândia, e ainda faça reforma na unidade prisional.

2. Preliminar de Ilegitimidade do Estado do Pará: é inquestionável a legitimidade passiva ad causam do ente estatal em casos dessa natureza, uma vez que, cabe ao Estado zelar pela integridade física dos detentos, enquanto estes estiverem sob sua custódia, conforme assegura o art. 5º, XLIX da Carta Maior. Assim, apesar de a SUSIPE ser autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal fato não exclui a legitimidade passiva do Estado;

3. Mérito: A hipótese dos autos revela situação excepcional que admite o controle jurisdicional do Judiciário, sem que haja qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

4. É permitido ao Poder Judiciário determinar que a Administração Pública realize obra ou reforma emergencial em estabelecimento prisional, visando garantir os direitos básicos fundamentais dos presos, tendo em vista que estes direitos têm aplicabilidade imediata, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas que busquem assegurá-los.

5. O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

6. Pedido de Redução do valor da multa diária fixada não é possível, pois está em conformidade com os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

7. Recurso conhecido e improvido, devendo apenas a multa diária de R$ 1.000,00 ser limitada até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807242-49.2019.8.14.0000 - Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2020-03-02) (GRIFO)

LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO POSSBIBILIDADE. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL.

1. Aos presos é garantida constitucionalmente a integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CRFB).

2. Responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CRFB, pela custódia do detento.

3. Apesar de a SUSIPE ser autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal fato não exclui a legitimidade passiva do Estado em casos de morte de detento sob a custódia do sistema penitenciário estatal.
Precedentes.

4. Recurso Conhecido e provido.

Desembargadora Relatora. (2016.00327697-64, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-15, Publicado em 2016-02-15). (GRIFO)

Dessa forma, a tese recursal de que a ausência da SUSIPE no polo passivo teria comprometido o exercício do contraditório não encontra respaldo nos autos. Ao revés, verifica-se que o Estado do Pará participou ativamente da relação processual, tendo apresentado contestação, suscitado preliminares, produzido alegações e, inclusive, se manifestado quanto à produção de provas.

Ou seja, houve ampla oportunidade de manifestação ao longo de todo o iter processual, inexistindo qualquer prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

Por conseguinte, não há falar em cerceamento de defesa pelo simples fato de não ter sido incluída a SUSIPE no polo passivo, sobretudo porque o Estado, como ente responsável, exerceu plenamente suas faculdades processuais, sendo-lhe oportunizada a ciência dos atos processuais e a possibilidade de contrariá-los por meio de defesa técnica.

Superada tal questão, passa-se à análise do pleito subsidiário de redução do quantum indenizatório.

O dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de conduta ilícita apta a violar direitos da personalidade, tais como a honra, a dignidade e a liberdade individual, ocasionando sofrimento que transcende o mero dissabor cotidiano.

No caso em exame, é incontroverso que o apelado permaneceu custodiado por período superior a três meses após a determinação judicial de sua imediata soltura, circunstância que evidencia manifesta falha na prestação do serviço público, consubstanciada na inércia estatal em cumprir ordem judicial.

Tal situação atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva do Estado, subsumindo-se, inclusive, à hipótese prevista no art. 5º, inciso LXXV:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

O dano moral, assim, é evidente (
in re ipsa
), decorrendo da própria ilegal privação da liberdade por período significativo, circunstância que ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente direitos da personalidade do indivíduo.

A respeito do
quantum
indenizatório, por oportuno colacionar a lição de Rui Stoco acerca do tema:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas. Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima indenizar sem enriquecer. [...] Em resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se, obediência ao que podemos chamar de "binômio do equilíbrio", de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense ou satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido".

Sem destoar, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que

Ementa: (...) o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, quando a quantia arbitrada se mostra ínfima, de um lado, ou visivelmente exagerada, de outro. Determinação do quantum no caso em conformidade com o transtorno e o abalo psíquico sofridos pela vítima, consideradas ainda a sua posição sócio-cultural, bem como a capacidade financeira do agente "(REsp n. 257.075/PE, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, Dj de 22-4-2002).

Induvidoso que o valor indenizatório por danos morais deve ser fixado com cautela pelo julgador, levando-se em conta o dano causado, a conduta que gerou a situação, e a situação econômico e financeira de ambas as partes, não devendo ser excessivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa de quem o receber, nem de valor inexpressivo e que não incitante a reincidência da parte condenada.

Dessa maneira, entendo que diante das particularidades do caso, tenho por justo e coerente o arbitramento dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme exposto na sentença, valor que pune adequadamente o ofensor, não destoa da razoabilidade/proporcionalidade e não enseja fonte de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026